Tribunal: TJBA
Processo: 8124291-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 8124291-78.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante/Apelante: Filipe Oliveira Caldas Defensor Público: Dr. Cleriston Cavalcante Embargado/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adelia Bonelli Borges Teixeira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO APELO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA IDADE POR DOCUMENTO HÁBIL CONSTANTE DOS AUTOS. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EXTRAÍDA DE SISTEMA OFICIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 74 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e redimensionar a pena de FILIPE OLIVEIRA CALDAS para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais os termos do acórdão embargado. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Filipe Oliveira Caldas, em face do acórdão de ID. 89496021, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). II - Em suas razões de inconformismo (ID. 90695369), o Embargante aponta a existência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado não se manifestou de ofício sobre a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, apesar de constar nos autos documento idôneo a comprovar que o réu era menor de 21 anos na data do crime. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, com o reconhecimento da referida atenuante e o consequente redimensionamento da pena. III - Inicialmente, impõe-se enfrentar a questão preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça atinente à incerteza sobre o termo inicial do prazo recursal para a Defensoria Pública. Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso de embargos de declaração é de 02 (dois) dias. Contudo, por se tratar de recurso interposto pela Defensoria Pública, o prazo deve ser contado em dobro, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94, resultando, assim, em 04 (quatro) dias. Ademais, o art. 798 da Lei Adjetiva Penal disciplina que “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. IV - Na hipótese em exame, o acórdão recorrido foi proferido na data de 02/09/2025 (ID. 89496021), consta do expediente 10939223 (Pje 2º grau) e da certidão de ID. 89495920, que o embargante registrou ciência do aludido decisio em 15/09/2025 (segunda-feira), restando, assim, intimado do ato na referida data (art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006), de modo que o prazo para interposição de Embargos de Declaração se iniciou no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 16/09/2025 (terça-feira), findando-se em 19/09/2025 (sexta-feira), data da oposição dos embargos. Nesse contexto, analisando os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifica-se a tempestividade dos presentes Aclaratórios. V - Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. Inicialmente, cumpre salientar que, no caso sob exame, a matéria posta nos autos – e alegada nas razões do Recurso de Apelação – restou apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id 89496021). VI - De outra banda, os Embargos de Declaração opostos pela Defesa alegam que o Acórdão de ID 89496021 contém omissão, por não ter sido reconhecida de ofício a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. É pacífico o entendimento de que a atenuante da menoridade relativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que haja prova pré-constituída nos autos, o que autoriza sua análise nesta seara. VII - A sentença afastou a incidência da atenuante sob o fundamento de que, embora o acusado tenha declarado em juízo ser menor de 21 anos, não restou comprovada tal situação por documento hábil, idôneo, conforme exige a Súmula 74 do STJ. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se a juntada da Ficha de Identificação do Embargante, extraída do sistema da Secretaria de Segurança Pública (ID. 82030582, pág. 14), documento oficial dotado de fé pública, que informa expressamente a sua data de nascimento como 07 de dezembro de 2003. Considerando que o fato delituoso ocorreu no dia 1º de janeiro de 2023, é inequívoco que o Embargante contava com 19 (dezenove) anos na data do crime, preenchendo, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento da atenuante. VIII - Sobre o tema, a Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". A jurisprudência pátria, contudo, pacificou o entendimento de que tal comprovação não se restringe à certidão de nascimento. A menoridade relativa do agente, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pode ser comprovada através de outros documentos constantes dos autos, dotados de fé-pública, que não a certidão de nascimento. No caso dos autos, a ficha de antecedentes criminais, extraída de sistema oficial e dotada de fé pública, constitui documento idôneo para a comprovação da idade do agente, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante. IX - Dessa forma, havendo nos autos prova inequívoca da menoridade do Embargante à época dos fatos, e sendo matéria de ordem pública, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a questão e proceder à readequação da reprimenda. X - Diante do reconhecimento da aludida atenuante, passa-se ao redimensionamento da pena. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, o que ora se mantém. Na segunda fase, conforme acima já exposto, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, e considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo, impõe-se a redução da reprimenda ao seu patamar mínimo, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), que evidencia a insuficiência de regime mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. XI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a consequente readequação da pena imposta, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal (ID. 91290307). XII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e redimensionar a pena de FILIPE OLIVEIRA CALDAS para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais os termos do acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8124291-78.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Filipe Oliveira Caldas, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e redimensionar a pena de FILIPE OLIVEIRA CALDAS para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais os termos do acórdão embargado, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.